Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO POR AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, ante a complexidade da causa. Em seu recurso, a recorrente alega que o banco recorrido registrou um empréstimo fraudulento em sua conta e vem descontando valores de sua aposentadoria. Afirma que sequer teve acesso ao suposto valor, que foi transferido imediatamente para conta bancária de uma pessoa totalmente desconhecida, situada no Rio de Janeiro. Requer a anulação da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 67733280). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de prova pericial para esclarecer os fatos discutidos nos autos.
III. Razões de decidir
4. No caso dos autos, verifica-se a necessidade de realização de perícia técnica com o objetivo de elucidar os fatos descritos pela parte autora, porquanto os documentos constantes dos autos não são suficientes para se apurar a regularidade ou não dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual supostamente assinado eletronicamente pela recorrente mediante senha, além de verificar a regularidade da transferência do valor recebido em conta corrente à título de empréstimo. Assim, somente prova pericial especializada em tecnologia da informação e a investigação técnica do IP poderá dizer se realmente se trata de fraude.
5. Ocorre que aos Juizados Especiais compete o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser mantida a sentença.
6. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1908492, 0705463-52.2024.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.); (Acórdão 1858095, 0705022-17.2023.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) (Acórdão 1742747, 0708930-89.2022.8.07.0012, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.)
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.